Tribunal: TJMT
Processo: 0060060-76.2013.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0060060-76.2013.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Liminar, Concessão / Permissão / Autorização, Anulação]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), CONVENCAO DOS MINISTROS DAS ASSEMBLEIAS DE DEUS DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), COMADEMAT-CONVENCAO DOS MINISTROS DAS ASSEMBLEIA DE DEUS NO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 00.237.891/0001-02 (APELANTE), JUVANIR DE OLIVEIRA - CPF: 361.770.241-49 (ADVOGADO), JOAO DE FREITAS NOVAIS II - CPF: 008.249.181-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – TERMO DE PERMISSÃO DE USO DE BEM IMÓVEL – CONCESSÃO A INSTITUIÇÃO PRIVADA – FIXAÇÃO DE PRAZO DE LONGA DURAÇÃO (50 ANOS) – AUSÊNCIA DE INTERESSE PÚBLICO – VIOLAÇÃO AO ART. 11 DO DECRETO ESTADUAL No 5.358/2002 – DESNATURAÇÃO DESTE INSTITUTO DE DIREITO ADMINISTRATIVO CONFIGURADA – NULIDADE RECONHECIDA COM EFEITOS
EX TUNC
– CONVALIDAÇÃO DO TERMO DE PERMISSÃO DE USO PELA LEI ESTADUAL No
11.109/2020 - INOCORRÊNCIA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

1. É insofismavelmente nulo, e assim deve ser decretado, inclusive com efeitos
ex tunc
, o termo de permissão de uso conferido a instituição privada que, além de possuir longo prazo de duração (50 anos, com possibilidade de prorrogação), não atende ao interesse da coletividade como um todo, violando, assim, o art. 11 do Decreto estadual no 5.358/2002.

2.
Afasta-se a tese de convalidação do termo de permissão de uso discutido nos autos pela Lei estadual no 11.109/2020, pois esta norma, além de reforçar a nulidade de tal instituto ao estabelecer em diversos dispositivos a necessidade de fixação de prazo não superior a um ano (arts. 2o, XVIII, 33 e 45), apenas permite que tais termos sejam convertidos em concessão onerosa, sem licitação, se os vícios forem sanáveis (art. 64) e desde que seja instaurado processo administrativo junto à Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão, no qual o interessado deverá atender aos requisitos e exigências previstas no
Decreto Estadual no 703/2020.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
COMADEMAT – Convenção dos Ministros da Assembleia de Deus
contra a sentença proferida pela Vara Especializada em Ações Coletivas da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação Civil Pública Declaratória de Nulidade de Ato Administrativo no 0060060-76.2013.8.11.0041, ajuizada em seu desfavor e do Estado de Mato Grosso pelo
Ministério Público Estadual
, julgou procedentes os pedidos e declarou a nulidade absoluta, com efeitos
ex tunc
, do Termo de Permissão de Uso de Bem Imóvel no 001/GPI/COM/SPS/SAD/2012, de 10/12/2012, referente ao imóvel situado na Avenida Mário Andreazza, s/n, Várzea Grande, com área total de 52.000m2, matriculado sob o no 50.883, Ficha no 01, Livro no 02, do Cartório do 1o Ofício da Comarca de Várzea Grande, por violar o art. 2o da Lei no 8.666/93, o art. 11 do Decreto-lei estadual no 5.358/2002 e o art. 2o da Lei no 4.717/65. Opostos embargos de declaração contra essa sentença, foram eles desprovidos pelo juízo
a quo
(Ids 219106179 e 219106193).

Em suas razões a apelante defende a reforma da sentença recorrida ao fundamento de se amparar em premissa equivocada, pois
“embasou seu julgamento no fato de que a permissão de uso do imóvel se destinava apenas abrigar a sede da instituição ré sem nenhuma finalidade pública”
, quando, na verdade,
"não obstante de fato exista um templo evangélico construído sobre a área em questão, a maior parte do perímetro do imóvel é destinado à um projeto social denominado “Residencial Nilda de Paula” com 93 casas empregadas no acolhimento de famlias de baixa renda que se encontram em estado de vulnerabilidade, as quais foram construdas com recursos exclusivos da Apelante (...)”
.

Afirma, neste contexto, que
“conforme se extrai do Estudo Social apresentado (id. 137136090), o Residencial Nilda de Paula encontra-se localizado no bairro Jose Carlos Guimaraes, um dos mais populosos do municpio de Varzea Grande, de modo que as casas construdas pela Apelante vem desempenhando grande funçao social, visto que atende famlias carentes que nao possuem residencia propria (...)”
.

Afiança que, além do projeto de moradias, objetiva implantar no referido residencial outros projetos sociais
“que trarão benefício tanto aos seus moradores, como também a toda população dessa região (...)”
.

Esclarece, neste ponto,
“que a Sociedade Beneficente Evangelica (SBE) – organizaçao da sociedade civil – que tem em sua direçao a Igreja Evangelica Assembleia de Deus em Cuiaba-MT, ha mais de 20 anos vem disponibilizando auxlio na area social para a populaçao de Cuiaba e regiao na mais diversas areas como, encaminhamentos para consultas medicas especializadas e odontologicas, fornecimento de cestas basicas para famlias carentes e cursos profissionalizantes gratuitos, sendo que, com a implantaçao de uma filial no residencial Nilda de Paula naquele local, toda a comunidade circunvizinha será beneficiada com esses serviços, independente posicionamento político ou religioso”.

Conclui, assim, que é equivocada
“a percepção explicitada pelo douto magistrado a quo de que a os projetos desenvolvidos pela Apelante teriam como objetivo atender as necessidades de apenas um grupo religioso, quando na realidade estes prestam um relevante serviço social que abrange toda a população daquela região, sem distinção de raça, credo ou cor, e sempre respeitando a crença de cada um”
, havendo, no caso dos autos, interesse público capaz de justificar a realização do Termo de Permissão de Uso.

Discorre, na sequência, sobre a convalidação do Termo de Permissão de Uso objeto dos autos pela Lei estadual no 11.109/2020, que
“dispõe sobre a gestão patrimonial da Administração Pública do Estado de Mato Grosso”, a qual possibilitou a Concessão de Uso de bem imóvel público a pessoa jurídica de direito privado, dispensando a licitação e onerosidade quando comprovado o desenvolvimento de atividades de assistência social, saúde, esportes ou educação, por pessoa jurídica de direito privado sem fins lucrativos com utilidade pública legalmente reconhecida”
.

Assegura, nesta linha, que referida lei,
“em seu art. 65 do caso específico em que a pessoa jurídica estivesse ocupando o bem imóvel público na data de sua promulgação e que tenha sido recebido por permissão de uso, ainda que descumprido alguma formalidade legal, podendo ainda ser dispensada a onerosidade”
, sendo este o caso dos autos, pois o bem público é utilizado mediante permissão de uso, ainda que tenha deixado de observar alguma formalidade legal.

Ao final, requer o provimento do recurso, para que seja julgada improcedente a demanda
“ante a comprovada função social de grande relevância ao interesse públicos e social do projeto executado pela Apelante na área cedida e a aplicação da Lei Estadual n.o 11.109/2020 que possibilita a convalidação do Termo de Uso em questão, ainda que tenha descumprido alguma formalidade legal”
. (Id 219106196)

Em contrarrazões, o Ministério Público refuta as teses arguidas na apelação e requer o seu desprovimento,
“mantendo in totum a irretorquível sentença prolatada elo MM. Juiz a quo”
.

A douta Procuradoria-Geral da Justiça, em parecer do Dr. Edmilson da Costa Pereira, manifestou-se pelo desprovimento do recurso, argumentando que o Termo de Permissão de Uso no caso concreto,
“é efetivamente nulo e a edição de qualquer norma não tem o condão de convalidar os vícios que maculam a outorga”
(Id 227679659).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O Ministério Público Estadual ajuizou a
ção civil pública declaratória de nulidade de ato administrativo
, com pedido de liminar, em desfavor da
COMADEMAT – Convenção dos Ministros da Assembleia de Deus
visando à declaração de nulidade do
Termo de Permissão de Uso de Bem Imóvel no 001/GPI/COM/SPS/SAD/2012, de 10/12/2012, referente ao imóvel situado na Avenida Mário Andreazza, s/n, Várzea Grande, com área total de 52.000m2, matriculado sob o no 50.883, Ficha no 01, Livro no 02, do Cartório do 1o Ofício da Comarca de Várzea Grande.

Após regular transcurso do processo, sobreveio sentença julgando procedente a demanda e declarando a nulidade absoluta, com efeitos
ex tunc
, do ato administrativo questionado.

Irresignada, a requerida interpôs recurso de apelação contra essa sentença, alegando que se embasou em premissa equivocada, pois demonstrado o interesse público a justificar a realização do termo de permissão de uso, o qual, inclusive, teria sido convalidado pela Lei estadual no 11.109/2020.

Este recurso, todavia, não merece provimento, diante do acerto da bem lançada sentença proferida na instância de piso.

Com efeito, ressai dos autos que o Estado de Mato Grosso, por intermédio da Secretaria de Estado de Administração, concedeu à
COMADEMAT – Convenção dos Ministros da Assembleia de Deus
, por meio do Termo de Permissão de Uso de Bem Imóvel no 001//GPI/COM/SPS/SAD/2012, na data de 10/2/2012, o uso do imóvel público localizado na Avenida Mário Andreazza, s/no, em Várzea Grande, com 52.000,00 m2, matriculado sob o no 50.883 do Cartório do 1o Ofício da Comarca de Várzea Grande.

Por meio do referido termo de permissão de uso foi conferido à COMADEMAT, instituição privada, o uso do imóvel público para finalidade que atenda aos interesses da permissionária, pelo prazo de 50 (cinquenta) anos, com possibilidade de prorrogação, sem prévio procedimento licitatório ou autorização legislativa ou parecer do órgão consultivo do Estado.

Dúvidas não há, portanto, que o referido termo de permissão de uso encontra-se maculado de nulidade, pois, de fato, a sua celebração, além de contrariar o procedimento previsto na legislação de regência e a própria natureza do instituto, não objetivou o interesse da coletividade como um todo, mas apenas do grupo de pessoas ligado à instituição privada beneficiária, desnaturando, assim, o instituto de direito administrativo em questão.

Com efeito, sabe-se que, por definição, a permissão de uso é ato unilateral, precário e discricionário por meio do qual se outorga ao particular, de forma gratuita ou onerosa, a utilização de bem público, para que o explore ou preste serviço por curta duração, desde que revestido de justificado interesse público.

Nesse sentido, aliás, o art. 11 do Decreto Estadual n. 5.358, de 25.10.2002, estabelece que
“A permissão de uso destina-se a disponibilizar, gratuita ou onerosamente, a utilização de bens imóveis para a realização de eventos de curta duração, de natureza recreativa, esportiva, cultural, religiosa ou educacional”
.

No caso em exame, contudo, o termo de permissão de uso em questão foi firmado com o prazo certo de 50 (cinquenta) anos, com possibilidade de prorrogação e de construção de benfeitorias no local.

Esse fato, além de contrariar totalmente a natureza precária e de curta duração ínsita a este tipo de ato administrativo, acarretando-lhe um caráter de definitividade, impõe, em tese, o dever de indenizar o permissionário em caso de revogação antes do prazo final prefixado, podendo causar prejuízos ao patrimônio público estatal.

Outrossim, ao prefixar prazo certo para a sua validade, sobretudo bastante longevo, o ente estatal acabou por desvirtuar o instituto da permissão e uso no caso concreto, tornando-o, na essência, espécie de doação anômala ou concessão de uso, e, nesse caso, a licitação, que antes era realmente prescindível, passa a ser medida de rigor, em respeito aos princípios da legalidade, moralidade e impessoalidade.

Não bastasse, o termo de permissão de uso firmado pelo Estado de Mato Grosso em favor da apelante teve por finalidade atender basicamente ao grupo de pessoas ligadas à instituição-permissionária e não à sociedade como um todo, não possuindo, assim, interesse público primário, o qual, segundo
Celso Antônio Bandeira de Mello, pode ser conceituado da seguinte forma:

“O interesse público propriamente dito ou primário: é o pertinente à sociedade como um todo, e só ele pode ser validamente objetivado, pois este é o interesse que a lei consagra e entrega à compita do Estado como representante do corpo social. Por outro lado, interesse secundário: é aquele que atina tão-só ao aparelho estatal enquanto entidade personalizada, e que por isso mesmo pode lhe ser referido e nele encarnar-se pelo simples fato de ser pessoa”
.

(
In
Curso de direito administrativo. 22. ed. São Paulo: Malheiros, 2006, p. 94).

Nesse contexto, não merece prosperar a tese da recorrente de que a sentença se amparou na premissa equivocada de que não teria sido demonstrado o interesse público no caso dos autos, ao fundamento de que, embora tenha sido construído um templo evangélico no imóvel litigioso, a sua maior parte do bem se destinou ao projeto social
“Residencial Nilda de Paula”, que possui 93 casas para o acolhimento de famílias de baixa renda que se encontram em estado de vulnerabilidade, e ao oferecimento de outros serviços sociais que beneficiam toda a comunidade circunvizinha, independente posicionamento político ou religioso.

Como visto, o
interesse público, nos termos do ordenamento jurídico, deve ser entendido como aquele que beneficia a coletividade de forma ampla, sem distinções ou favorecimentos baseados em crenças, convicções ou grupos específicos. No caso, considerando que o termo de permissão de uso tem por finalidade atender à igreja Assembleia de Deus, ainda que os projetos desenvolvidos por esta instituição sejam voltados ao atendimento de famílias carentes, esses benefícios tendem a ser direcionados prioritariamente a membros da mesma crença ou grupo religioso. Essa restrição pode limitar o alcance do atendimento, prejudicando o princípio da universalidade que caracteriza o interesse público.

Portanto, ainda que os projetos do templo possam trazer benefícios para alguns, o fato de estarem geralmente condicionados a aspectos religiosos restringe o caráter universal do atendimento e conflita com o interesse público, que deve sempre primar pela inclusão e imparcialidade.

Além disso, como bem entendeu o douto magistrado ao julgar os embargos de declaração opostos à sentença ora recorrida, o fato de serem desenvolvidas, ao lado do templo evangélico, outras ações sociais pela permissionária não afasta a nulidade do termo de permissão de uso em decorrência do longo prazo fixado e desobediência ao regramento legal, veja-se:

“(...)
Desta feita, entendo que a alegação de desenvolvimento de projeto social – denominado “
Residencial Nilda de Paula
” – não se mostra suficiente para remodelar o entendimento assentado na sentença de Id. 135971278, uma vez que o instrumento jurídico de
permissão é incompatível com o prazo assinalado para a utilização do bem público, qual seja, 50 (cinquenta) anos.

Dessa forma, eventual utilização de parte da área para a utilização em projeto social
à grupo específico de indivíduos, ainda que esses se encontrem em situação de vulnerabilidade, não desnatura a ilegalidade do objeto da permissão de uso.

Por derradeiro, saliento que o alegado desenvolvimento de atividades sociais pela requerida, inclusive a destinação de residências à possíveis famílias desamparadas, deverá ser objeto de minuciosa análise pelo
Estado de Mato Grosso
, que, em tempo oportuno e de maneira adequada, aferirá a situação dos indivíduos residentes no local e, se for o caso, adotará providências administrativas para à convalidação dos assentamentos residenciais”
. (Id 219106193)

Não se olvide, ademais, que em 04 de fevereiro de 2014 foi deferida liminar nos autos proibindo
“que a Convenção dos Ministros das Assembleias de Deus efetue qualquer edificação, benfeitoria ou qualquer outra utilização da área objeto do Termo de Permissão de Uso n 2 001/GPI/COM/SPS/SAD/2012, promovendo- se a sua imediata retirada, caso já esteja estabelecida no imóvel”
(vide Id 219105397, p. 22/23), determinação essa descumprida pela apelante por meio da construção de casas a famílias carentes,
“com a clara intenção de induzir que o imóvel atendia ao interesse público”
, como bem salientou o culto Procurador de Justiça que atuou neste feito (Id 227679659).

Por outro lado, não afasta a conclusão pela nulidade do termo de permissão de uso a alegação do recorrente de que este teria sido convalidado
pela Lei estadual no 11.109/2020, que, no art. 65, “
possibilitou a Concessão de Uso de bem imóvel público a pessoa jurídica de direito privado, dispensando a licitação e onerosidade quando comprovado o desenvolvimento de atividades de assistência social, saúde, esportes ou educação, por pessoa jurídica de direito privado sem fins lucrativos com utilidade pública legalmente reconhecida”
, desde que a permissionária estivesse ocupando o bem na data de sua promulgação e que o tenha recebido por permissão de uso que descumpriu alguma formalidade legal.

De fato, a Lei no 11.109, de 20 de abril de 2020, que dispõe sobre a gestão patrimonial da Administração Pública do Estado de Mato Grosso, prevê, em seu art. 65, a possibilidade de ser regularizada eventual falta de formalidade legal no recebimento de imóvel público por meio de termo de doação e permissão de uso, nos seguintes moldes:

“Art. 65

Poderá ser objeto de concessão de uso onerosa, sem licitação, o bem imóvel público efetivamente ocupado até a data de publicação desta Lei, por pessoa jurídica que recebeu o bem da Administração Pública em razão de:

I - doação autorizada por lei específica, mas não formalizada no registro de imóveis ou reconhecida irregular ou inconstitucional pelo Poder Judiciário;

II - permissão, cessão ou concessão de uso que descumpriu alguma formalidade legal.

§ 1o A onerosidade da concessão de uso será definida com base no valor da avaliação do imóvel e seu pagamento poderá ser realizado por meio de parcela mensal ou anual.

§ 2o A pessoa jurídica beneficiada que desenvolver atividades de assistência social, saúde, esportes, educação ou religiosas, não possuir finalidade lucrativa e for declarada legalmente de utilidade pública poderá ser isentada da onerosidade conforme dispuser o regulamento.

§ 3o O cumprimento dos critérios estabelecidos para isenção da onerosidade serão aferidos mediante prévia manifestação técnica da Secretaria de Estado de Assistência Social e Cidadania, sob a perspectiva de interesse social e assistencial, na forma do regulamento”
.

Contudo, além de a lei estadual em questão estabelecer, em diversos dispositivos (arts. 2o, XVIII, 33 e 45), que a permissão de uso deve observar um prazo máximo de um ano – o que reforça a conclusão de que o termo sob análise, firmado por um longo prazo de 50 (cinquenta) anos, com possibilidade de prorrogação, é ilegal e nulo –, não se pode olvidar que o art. 65, acima transcrito, não convalida automaticamente os termos de permissão de uso realizados sem o cumprimento das formalidades legais. Ele apenas permite que tais termos sejam convertidos em concessão onerosa, sem licitação, desde que os vícios sejam sanáveis (art. 64) e que seja instaurado processo administrativo junto à Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão, no qual o interessado deverá atender a uma série de requisitos e cumprir as exigências legais previstas.

Nesse sentido, o Decreto Estadual no 703, de 11 de novembro de 2020, que regulamenta os artigos 65 e 67 da Lei no 11.109, de 20 de abril de 2020, para fins de regularização das ocupações de imóveis públicos do Estado de Mato Grosso por pessoa jurídica sem fins lucrativos, assim estabelece nos arts. 1o e 4o:

“
Art. 1o

Este Decreto dispõe sobre a regularização das ocupações de bens imóveis públicos por pessoas jurídicas sem fins lucrativos, prevista nos artigos 65 e 67 da Lei no 11.109, de 20 de abril de 2020, mediante os institutos de concessão de uso ou venda”.

“
Art. 4o

A regularização será formalizada por meio de processo administrativo perante a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão, a requerimento do interessado ou
ex officio
.

§ 1
o
A instrução processual deverá conter os seguintes documentos:

I - requerimento, contendo qualificação da pessoa jurídica sem fins lucrativos e documentos probatórios que comprovem o atendimento dos requisitos dos artigos 2o e 3o;

II - cópia da lei de declaração de utilidade pública;

III - cópia do registro no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas - CNPJ;

IV - cópia do Estatuto Social registrado em cartório, comprovando estar legalmente constituída e instituída em Mato Grosso;

V - cópia de RG, do CPF, endereço de e-mail, número de telefone e comprovante de endereço do representante legal;

VI - cópia da ata de eleição da última diretoria registrada em cartório;

VII - cópia das atas das últimas 03 (três) reuniões do Conselho Deliberativo;

VIII - comprovante de endereço em nome da pessoa jurídica sem fins lucrativos, podendo ser aceito comprovante de fatura de água, energia elétrica ou telefone fixo, relativo ao mês corrente ou anterior;

IX - comprovação documental que executa atividades de assistência social, saúde, esportes ou educação;

X - projeto de atividades de interesses sociais e assistenciais a serem desenvolvidas, incluindo a comprovação de capacidade de atendimento por meio de recursos financeiros e pessoal;

XI - Certidão Conjunta de Débitos relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União fornecida pela Procuradoria Geral da Fazenda Nacional (www.receita.fazenda.gov.br);

XII - Certidão Negativa de Débitos Estaduais, fornecida pela Secretaria de Estado da Fazenda (www.sefaz.mt.gov.br);

XIII - Certidão Negativa de Débitos de Tributos Municipais relativa ao domicílio ou sede de pessoa jurídica de direito público ou privado;

XIV - Certidão Negativa de Débitos Relativos às Contribuições Previdenciárias e às de Terceiros (www.receita.fazenda.gov.br);

XV - Certificado de Regularidade do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS, fornecido pela Caixa Econômica Federal (www.caixa.gov.br);

XVI - Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT, emitida pelo Tribunal Superior do Trabalho, Conselho Superior da Justiça do Trabalho ou Tribunais Regionais do Trabalho (www.tst.jus.br/certidao);

XVII - outros documentos exigíveis para formalização do instrumento de regularização, conforme normatização específica editada pela Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão - SEPLAG.

§ 2o
Na hipótese de o processo ser instaurado
ex officio
a pessoa jurídica sem fins lucrativos será notificada, no prazo de 10 (dez) dias, para apresentar a documentação prevista no parágrafo primeiro deste artigo, e não havendo resposta, a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão deverá certificar nos autos a improcedência da regularização, realizando-se de imediato a notificação para desocupação do imóvel no prazo máximo de até 60 (sessenta) dias.

§ 3o

O processo será indeferido e a pessoa jurídica sem fins lucrativos notificada para desocupar o imóvel no prazo máximo de até 60 (sessenta) dias, quando:

I - não atender os requisitos de qualificação como pessoa jurídica sem fins lucrativos que preste serviço de interesse social e assistencial ou não comprovar ter sido declarada legalmente de utilidade pública;

II - o processo não esteja devidamente instrumentalizado com todos os documentos previstos exigíveis, e a pessoa jurídica sem fins lucrativos notificada não apresente a documentação faltante no prazo de 10 (dez) dias.

§ 4o
Havendo processo judicial a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão deverá comunicar a Procuradoria Geral do Estado com o objetivo de ser oficiado o Ministério Público Estadual e o Poder Judiciário no que se refere às medidas adotadas para a regularização, seja por meio da concessão de uso, venda ou retomada do imóvel”
.

Portanto, sem razão o recorrente em sua irresignação, não havendo que se falar em convalidação do
Termo de Permissão de Uso de Bem Imóvel no 001/GPI/COM/SPS/SAD/2012, cuja nulidade restou devidamente evidenciada pelo conjunto probatório dos autos. Quanto às edificações construídas e atividades sociais desenvolvidas no imóvel litigioso, como bem destacou o juízo
a quo
,
“
deverá ser objeto de minuciosa análise pelo Estado de Mato Grosso, que, em tempo oportuno e de maneira adequada, aferirá a situação dos indivíduos residentes no local e, se for o caso, adotará providências administrativas para à convalidação dos assentamentos residenciais”
. (Id 219106193)

Logo, por qualquer ângulo que se analise a pretensão recursal, vê-se que ela não reúne condições de prosperar, não merecendo a sentença recorrida qualquer censura, pois sopesou adequadamente os fatos e corretamente aplicou o direito ao caso concreto, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Posto isso,
nego provimento
ao recurso de apelação interposto por COMADEMAT – Convenção dos Ministros das Assembleias de Deus no Estado de Mato Grosso, mantendo a sentença recorrida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2025